Tribunal: TJMT
Processo: 1080846-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080846-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E ELABORADO POR PESSOA NÃO HABILITADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido regressivo de ressarcimento no valor de R$ 4.620,00, correspondente à indenização paga a segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos. A autora sustenta a existência de nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, apontando oscilação na rede como causa das avarias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o recurso da apelante observa o princípio da dialeticidade e estabelecer se há comprovação do nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos alegadamente sofridos pelos segurados, apta a ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade se encontra atendido quando o recorrente enfrenta os fundamentos da sentença e desenvolve argumentação minimamente coerente, o que se verifica no caso concreto pela sustentação do nexo de causalidade com base nos documentos anexados.

A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial é afastada quando a sua realização se mostra
inócua
diante
da ausência dos equipamentos para análise, bem como pela existência de elementos técnicos já constantes nos autos.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 22 do CDC e art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se, contudo, a efetiva demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta.

Laudo técnico unilateral, elaborado por pessoa sem habilitação técnica reconhecida pela ANEEL (Resolução no 1.000/2021) e pelo CONFEA (Decisão Normativa no 70), não supre a exigência probatória para comprovar o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade quando enfrenta os fundamentos da sentença e apresenta argumentação suficiente ao debate recursal.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os bens a serem periciados não estão mais disponíveis e os autos contêm elementos técnicos suficientes à formação do convencimento judicial.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do
serviço, o que não se verifica quando o laudo é unilateral e elaborado por pessoa não habilitada tecnicamente.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”; Decisão Normativa CONFEA no 70/2005, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1029601-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2025; TJMT, AC no 1004593-46.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Indenização

julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois entende haver prova suficiente da responsabilidade da Concessionária.

Afirma que os danos ocorreram em data certa, em decorrência de descargas elétricas e variações de tensão na rede de energia, circunstância que teria ocasionado a queima dos equipamentos segurados.

Alega que, após a regulação do sinistro, efetuou o pagamento da indenização no valor de R$4.620,00, motivo pelo qual se sub-rogou nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Defende a idoneidade do laudo técnico juntado aos autos, elaborado por empresa especializada e sem vínculo com a Seguradora, o qual aponta, de forma clara, a origem elétrica do dano.

Ressalta que a preservação do bem danificado não constitui sua obrigação, sobretudo quando inexistente valor comercial do salvado, razão pela qual considera desnecessária a produção de prova pericial.

Aduz, ainda, que inexiste exigência legal de prévio requerimento administrativo perante a Concessionária para o ajuizamento da Ação, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Argumenta que há hipossuficiência técnica em relação à apelada, pois somente esta detém acesso aos registros e relatórios do sistema elétrico, o que justifica a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, §1o, do CPC.

P
ugna pela reforma integral da sentença, para que a
C
oncessionária seja condenada ao ressarcimento do valor pago, acrescido dos consectários legais
.

Em contrarrazões, a apelada
argui
, inicialmente, a inadmissibilidade do
R
ecurso por violação ao princípio da dialeticidade,
sob
o argumento de que as razões
apresentadas
não enfrentam de modo específico os fundamentos da sentença.

No mérito, assevera que não houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de distribuição de energia.

Consign
a que os documentos apresentados pela
S
eguradora foram produzidos de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não possuem força probatória suficiente para embasar condenação.

Destaca que juntou aos autos relatórios sistêmicos que indicam a inexistência de oscilações ou perturbações na rede elétrica na data do suposto sinistro, documentos que gozam de presunção de veracidade, por serem extraídos de sistema auditado e fiscalizado pela ANEEL, além de certificado por normas técnicas reconhecidas.

Ponder
a que, diante da ausência de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, seria imprescindível a realização de perícia, a qual se tornou inviável em razão da não preservação dos equipamentos, circunstância que

caracteriza cerceamento de sua defesa.

Aponta
, ainda, que não se pode presumir falha do serviço público sem prova clara e objetiva, sobretudo diante da possibilidade de causas externas, como eventos climáticos ou descargas atmosféricas.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, caso ultrapassada a preliminar, o seu não provimento, com a integral manutenção da sentença de improcedência
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

A apelada argui que o Recurso interposto pela autora não deve ser conhecido, pois desrespeita o princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano gerado, sobretudo diante da alegada validade e eficácia da documentação apresentada com o objetivo de comprovar que as avarias nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita cerceamento de defesa sob a justificativa de que é necessária a produção da prova pericial.

Busca a anulação da sentença para que seja realizada a perícia visto que seria essencial para demonstrar que não há culpa de sua parte.

No entanto, sua realização seria
inócua
uma vez que, em razão do decurso de tempo desde o ocorrido, os equipamentos avariados não se encontram no mesmo estado, e podem até mesmo ter sido descartados ou consertados.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÓDULO 9 DO PRODIST. NEXO PARCIALMENTE COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento do julgador.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva e fundamenta-se no dever de prestar serviço adequado, contínuo e seguro, nos termos do art. 22 do CDC.

A comprovação de variação de tensão na rede elétrica nos laudos técnicos apresentados pela autora, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, associada a fotos dos equipamentos danificados, revela o nexo causal entre o evento e os danos sofridos, legitimando o ressarcimento.

No entanto, em relação a parte dos segurados, os relatórios técnicos apresentados pela própria concessionária atestam a inexistência de perturbação elétrica, afastando o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade pelo ressarcimento”. (N.U 1029601-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré dos R$
4.620,00
que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, o laudo técnico juntado com a inicial não apresenta o grau de certeza necessário, pois
é
unilatera
l
e não fo
i
confeccionado por pessoa

qualificada

(Id 33
7509518
), o que fere o artigo

602, inciso VIII, “b”, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2o As atividades discriminadas no caput do art. 1o, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA

– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez
que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação

danos
”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen

Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, a restituição postulada não comporta acolhimento.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
e
deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo na primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026